Tribunal: TJMT
Processo: 1014379-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014379-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO E ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA
PACIENTE: MARLLON RIBEIRO SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARLLON RIBEIRO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (Código 135909).
Os impetrantes sustentam que: 1) “o paciente está preso, sem culpa formada, há 27 meses, período a configurar o excesso de prazo”; 2) “em que pese à existência da Súmula 52 do STJ, cumpre destacar que a garantia da razoável duração do processo prevalece, devendo, portanto, ser mitigado o enunciado sumular”, sobretudo “nas hipóteses de flagrante violação ao direito de um processo célere”; 3) “a superveniência de decisão condenatória recorrível não afasta a natureza preventiva da custódia”.
Ao final, requerem a concessão da ordem, liminarmente, para que seja “revogada a prisão preventiva do paciente” ou “que seja a ele concedido o direito apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos no presente remédio”.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Anote-se que os impetrantes limitaram-se a juntar extratos da tramitação eletrônica da ação penal.
Extrai-se que o paciente foi condenado, no dia 9.12.2019 – juntamente com mais 4 corréus –, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime fechado, sendo, ainda, negado o direito de recorrer em liberdade.
Desse modo, “encerrada a instrução e proferida a sentença, fica superado” o alegado “excesso de prazo para a formação da culpa” (STJ, RHC 115.945/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 16/03/2020).
Não obstante, considerado o decurso de 7 (sete) meses da sentença condenatória, entendo necessária a audição da autoridade coatora para informar sobre a tramitação dos recursos interpostos pelos 5 réus (inclusive, o paciente), os quais, aparentemente, ainda não apresentaram suas razões recursais, embora intimados os seus patronos.
No tocante ao pedido de recorrer em liberdade, constata-se que a autoridade coatora justificou sua decisão na subsistência dos pressupostos da custódia cautelar, reportando-se aos fundamentos do ato constritivo, in verbis:
“Em atenção às particularidades do caso, em especial a pena e o regime aplicados, NÃO CONCEDO a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, deveras, mantidos os requisitos ensejadores/mantenedores da prisão preventiva (art. 312 do CPP).”
Todavia, os impetrantes não apresentaram a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a impossibilitar a análise, neste momento, dos fundamentos da decisão negativa.
De mais a mais, o fato de o paciente permanecer preso durante toda a instrução criminal, somado à pena imposta – 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão – e à fixação do regime prisional fechado, justificam a manutenção da custódia cautelar, em sede liminar.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações ao Juízo singular, que, inclusive, deverá encaminhar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.